Tribunal: STF
Processo: ACO 3637
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em face do Estado do Pernambuco, objetivando:



    “I) A concessão da tutela liminar de urgência/evidência para o fim de determinar ao Réu que se abstenha de lançar e cobrar quaisquer impostos da Autora, em especial o ICMS e IPVA, relativo às suas atividades sociais, sob pena de pagamento de multa diária em valor que atenda ao princípio da efetivação das ordens judiciais e autorize a Autora a depositar as quantias cobradas pelo Réu em juízo, até o deslinde da presente controvérsia;



    II) A citação do Estado-Réu, no endereço contido no frontispício, para, querendo, apresentar contestação;



    III) A declaração de que a Autora é imune à tributação de competência do Estado-Réu, relativo a qualquer imposto criado, instituído, majorado, lançado e cobrado pelo réu, em especial ao ICMS e IPVA, por ser a Autora detentora do direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal;



    IV) A condenação do Estado-Réu a restituir à Autora, com juros, correção monetária e demais consectários legais, todos os impostos municipais, em especial os valores relativos ao IPVA e ICMS recolhidos ao arrepio do disposto no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, em decorrência de seu pagamento indevido, antes e durante o curso deste processo, na conformidade dos documentos anexos e ao que for apurado em liquidação de sentença;



    V) Cumulado ao pedido anterior, que haja também a determinação de que o Estado-Réu efetue ou autorize a efetuar, perante o seu órgão executivo de trânsito, a alteração do cadastro/registros dos veículos de propriedade da Autora para a categoria de veículo ‘OFICIAL’, possibilitando à Autora o emplacamento de seus veículos sob essa classificação;



    VI) O reconhecimento da isenção da Autora ao recolhimento das custas processuais, conforme o artigo 4º, I, da Lei nº 9.289/1996 combinado com os termos das decisões deste STF nas Ações Cíveis Originárias nº 3.469, 3.573, 3.442 e 3.631;



    VII) A condenação do Estado-Réu ao pagamento de honorários advocatícios, custas processuais e demais despesas processuais, na forma capitulada pelo Código de Processo Civil”. (eDOC 1, p. 12)



    Na inicial, a autora afirma que é uma empresa pública federal, conforme estatuído na Lei Federa 5.851/1972, e desempenha relevantes serviços “de pesquisa científica e agropecuária, com várias unidades e estações experimentais no Brasil, incluindo o Estado de Pernambuco”.



    Declara ser “integralmente dependente do Tesouro Nacional (possui orçamento aprovado e controlado por órgãos superiores)”, além de que “está sujeita à supervisão do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e regulamento aprovado pelos órgãos federais competentes”.



    Argumenta que:



    “Consoante dispõe o artigo 2º da Lei nº 5.851/1972, são finalidades institucionais da Embrapa: (a) promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do Brasil; (b) dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola, sendo facultado desempenhar suas atividades mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais.



    [...]



    O objetivo social da Autora, descrito no estatuto acima reproduzido, revela que suas atividades e bens estão ligados à prestação de serviços públicos típicos do Estado, na forma do artigo 23, V, da Constituição Federal, razão por que são atingidos pela imunidade tributária, aplicando-se o disposto no artigo 150, VI, alínea ‘a’ e parágrafo segundo, da Constituição Federal. Assim, nenhum imposto pode ser exigido da Autora por qualquer ente federativo.



    A Autora atua em diversos temas científicos, agropecuários ou de pesquisa, sob os mais diversos segmentos sociais e desenvolve pesquisa científica e inovação que estão em fase inicial, intermediária ou final de desenvolvimento, de forma isolada ou com sua participação nas mais diversas instituições privadas, públicas, nacionais e internacionais.



    [...]



    A Autora é 100% (cem por cento) dependente do Tesouro Nacional, isto é, seu orçamento e finanças são de origem integralmente pública (advindos apenas dos cofres federais). Deve ser lembrado ainda que as atividades de pesquisa científica realizadas pela autora demandam grandes investimentos da União, a exemplo da construção e manutenção de laboratórios, pagamento com pessoal - 100% dos pesquisadores da Autora possuem mestrado e doutorado nas melhores Universidades do Mundo, dominam técnicas de pesquisas avançadas e atuam de forma pluri, inter e multidisciplinar -, a demonstrar tanto sua importância para as atividades econômicas e agropecuárias do Brasil quanto para alavancar respeito das demais nações quanto às tecnologias que são desenvolvidas. Essa realidade leva necessariamente ao entendimento de que a Autora não participa propriamente um regime de concorrência com fins lucrativos, razão pela qual goza da imunidade tributária, como, aliás, é reconhecido judicialmente, como o fez acertadamente, anos atrás, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e, recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal - STF, conforme exposição abaixo”.



     Sustenta que ”na conformidade do artigo 2°, II, da Lei nº 5.871/1972, tem por finalidade exatamente prestar “apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das polícias de ciência e tecnologia no setor agrícola”. Cuida-se, portanto, de serviço público, e não de atividade econômica em sentido estrito”. 



    Aduz a existência de diversas decisões judiciais, reconhecendo sua imunidade tributária, citando a ACO 3469, de relatoria da Min. Cármen Lúcia; ACO 3573, de relatoria do Min. André Mendonça; e ACO 3442, de relatoria do Min. Nunes Marques, além de inúmeras reclamações.



    É o relatório. Decido. 



1) Competência do Supremo Tribunal Federal



    Inicialmente, registro que o art. 102, inciso I, da Constituição da República traz o rol taxativo das causas ensejadoras de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    Verifica-se que o próprio texto constitucional menciona os órgãos da administração indireta entre as entidades cujos litígios com outros Entes Federativos atraem a competência desta Corte (alínea “f”, inciso I, do art. 102), a saber: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual;



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    i) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso)



    Logo, tratando-se de conflito protagonizado, de um lado, por Estado da Federação e, de outro, por empresa pública federal (que é ente da Administração Publica Indireta), em uma primeira análise, há perfeita subsunção ao texto normativo da Constituição. 



    Em relação à interpretação conferida por esta Corte sobre a norma prevista no art. 102, inciso I, “f”, da CF, há que se analisar, também, a natureza e a extensão do conflito, de sorte se este seria capaz de ensejar abalo ao pacto federativo. 



    Nesse ponto, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que sua aplicabilidade “estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação” (ACO QO n. 1.048, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 31.10.2007, grifo nosso). 



    Daí que, para a caracterização da hipótese prevista na norma supra, é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, hábil a gerar abalo à harmonia existente entre os Entes federados e suas entidades da administração indireta. Nesse sentido, inúmeros são os julgados da Suprema Corte, a saber:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) – TRIBUTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL (IPVA) – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E O ESTADO DE SÃO PAULO – LITÍGIO QUE SE SUBMETE, POR EFEITO DE POTENCIAL LESÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO, À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL, INCLUSIVE ENTRE AQUELES E EMPRESAS GOVERNAMENTAIS, COMO A ECT, INCUMBIDAS DE EXECUTAR SERVIÇOS QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DEFERIU, SOB RESERVA DE MONOPÓLIO, À UNIÃO FEDERAL – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO – CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, ‘a’) – O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO POSTULADO DA FEDERAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA ECT, EM FACE DO IPVA, QUANTO AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO QUE, A ELA OUTORGADO, FOI DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À UNIÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – VERBA HONORÁRIA – ESTIPULAÇÃO EM DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (CPC, ART. 20, § 4º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, ‘f’), atribuindo-lhe, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, “f”, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. – A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que é empresa pública, executa, como atividade-fim, em regime de monopólio, serviço postal constitucionalmente outorgado à União Federal, qualificando-se, em razão de sua específica destinação institucional, como entidade delegatária dos serviços públicos a que se refere o art. 21, inciso X, da Lei Fundamental, o que exclui essa empresa governamental, em matéria de impostos (inclusive o IPVA, de competência dos Estados-membros e do Distrito Federal), por efeito do princípio da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, ‘a’), do poder de tributar deferido aos entes políticos em geral. Precedentes. – Consequente inexigibilidade, por parte do Estado-membro tributante (o Estado de São Paulo, no caso) do IPVA referente aos veículos de propriedade da ECT necessários às atividades por ela executadas na prestação dos serviços públicos: serviço postal, na espécie”. (ACO 803 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.2.2015, grifo nosso) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STF PARA O JULGAMENTO DE LIDE ENTRE A ECT E O DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ISSQN. 1. Ainda que a lide diga respeito a tributo inserido na competência típica dos municípios (ISSQN), não envolve ente desta esfera da Federação, e sim o Distrito Federal, expressamente acolhido no art. 102, I, f, da Constituição. Ademais, cuida-se da aplicação ou extensão da imunidade recíproca à ECT, a configurar conflito federativo denso o suficiente para atrair a incidência da regra constitucional de competência. A competência tributária, os limites ao poder de tributar e a divisão das receitas daí advindas são temas sensíveis ao equilíbrio do Pacto Federativo, pois afetam diretamente a autonomia dos entes federativos ao atingirem as receitas de que dispõem para a consecução de seus objetivos. 2. A jurisprudência da Casa assentou o entendimento de que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, e §§ 2º e 3º, da Constituição Federal é extensível à ECT, prestadora de serviços públicos essenciais, obrigatórios e exclusivos do Estado, quais sejam, o serviço postal e o correio aéreo nacional (art. art. 21, X, da CF/88). 3. Nos termos do entendimento majoritário desta Suprema Corte, a imunidade da ECT constitui consequência imediata de sua natureza de empresa estatal prestadora de serviço público essencial, e subsiste em relação a todas as suas atividades, incluídos os serviços não exclusivos, dispensados em regime concorrencial, os quais se prestam, via subsídio cruzado, ao financiamento do serviço postal deficitário. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ACO 811, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016, grifo nosso)



     



    No caso dos autos, discute-se a extensão da imunidade tributária recíproca em favor de empresa pública federal, prestadora de serviço público, tema que afeta diretamente as receitas e a autonomia financeira do Estado de Pernambuco - de um lado -, e da entidade da Administração Indireta, prestadora do serviço público - de outro lado - , o que já demonstra denso potencial para o desequilíbrio do pacto federativo. 



    Assim, diante do claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre a Embrapa e o Estado do Pernambuco, reconheço a competência desta Corte prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da Constituição da República. 



2) Pedido de tutela provisória de urgência



    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC/2015, a seguir transcrito:



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.



    É necessário, pois, que esteja comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    A controvérsia dos autos diz respeito à extensão da imunidade tributária recíproca do IPVA e ICMS à empresa pública federal de capital fechado. 



    Dispõem o art. 150, VI, “a”, e os §§ 2º e 3º da Constituição, textualmente: 



    “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    (...)



    VI - instituir impostos sobre:



    a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;



    (...)



    § 2º. A vedação do inciso VI, ‘a’, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.



    § 3º. As vedações do inciso VI, ‘a’, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel”. 



    Diante do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 220.906, Pleno, Rel. Min. Maurício Correia, DJe 14.11.2002, são aplicáveis às empresas públicas prestadoras de serviço público – e não exercentes de atividade econômica –, as prerrogativas processuais da Fazenda Pública.



    No julgamento do ARE-RG 638.315, de relatoria do Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, firmou-se a seguinte tese (tema 412), no que tange especificamente à imunidade tributária recíproca: 



    “A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, empresa pública prestadora de serviço público, faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal”.



    Mais recentemente, no julgamento do RE-RG 627.051, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 11.2.2015, o STF reafirmou o posicionamento de que seria extensiva a imunidade recíproca da ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), independentemente de se tratar de serviço prestado em exclusividade ou em concorrência com particulares, de maneira que fere a Constituição Federal o lançamento tributário envolvendo ICMS que não observe aquela imunidade.



    Confira-se a ementa do precedente firmado em sede de repercussão geral: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do Serviço Postal. Exercício de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com particulares. Irrelevância. ICMS. Transporte de encomendas. Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da imunidade do art. 150, VI, a da Constituição. Condição de sujeito passivo de obrigação acessória. Legalidade. 1. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade econômica. 2. As conclusões da ADPF 46 foram no sentido de se reconhecer a natureza pública dos serviços postais, destacando-se que tais serviços são exercidos em regime de exclusividade pela ECT. 3. Nos autos do RE nº 601.392/PR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, ficou assentado que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, CF, deve ser reconhecida à ECT, mesmo quando relacionada às atividades em que a empresa não age em regime de monopólio. 4. O transporte de encomendas está inserido no rol das atividades desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os lugares do Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos. 5. Não há comprometimento do status de empresa pública prestadora de serviços essenciais por conta do exercício da atividade de transporte de encomendas, de modo que essa atividade constitui conditio sine qua non para a viabilidade de um serviço postal contínuo, universal e de preços módicos. 6. A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias. A condição de sujeito passivo de obrigação acessória dependerá única e exclusivamente de previsão na legislação tributária. 7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido no transporte de encomendas”. (RE 627.051, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.2.2015, grifo nosso)



    Não obstante tenha votado acompanhando o relator, não custa destacar que o pontuei naquela ocasião:



    “Senhor Presidente, também vou acompanhar o Relator. Já na discussão sobre a ADPF, eu tinha externado algumas reservas em relação a essa questão e como nós estamos fazendo o encaminhamento. À época também eu tinha sugerido que a legislação que hoje baliza todas essas relações fosse atualizada. Percebe-se que, em função da própria decisão do Supremo Tribunal Federal tomada na ADPF, é mister uma revisão desse estatuto até para fazer as devidas distinções.



    Agora, no caso especifico, o Ministro Toffoli, em relação às objeções bem lançadas pelo Ministro Barroso, sustenta que haveria talvez até uma dificuldade de proceder à separação, tendo em vista que essas atividades que são desenvolvidas, de transporte de correspondência (…)



    (…) Nós, quando discutimos aqui essa temática, também falamos sobre o subsídio cruzado, que foi objeto agora de consideração. Mas isto obviamente não nos retira. Esses dias até participei de um seminário coordenado pelo professor Paulo Modesto, onde estava também o professor Marçal Justen Filho, e se discutia exatamente que nós estamos caminhando, a partir da jurisprudência dos Correios, que tem uma situação específica, mas que também vai se manifestando em outras áreas, com outros Poderes, outras empresas que exercem atividades assemelhadas, em que vai se desenhando um modelo que os administrativistas estão chamando de autarquização das empresas públicas, quer dizer, todas aquelas que são prestadoras de serviços, ainda que parcialmente.



    E eu me lembro que aqui esteve, num dos casos, o prefeito de Santos, que reclamava do reconhecimento desse modelo do IPTU para a entidade portuária, numa cidade com dado perfil, você simplesmente acentua, sem nenhuma possibilidade de compensação, que essa atividade resta imune. Em suma, só para que a gente analise também do ponto de vista de consequência, inclusive de distribuição de ônus no plano federativo, porque, quando retiramos determinada área de incidência do ICMS, nós estamos afetando de forma forte a tributação dos Estados. Quando tratamos do ISS, municípios, o IPTU igualmente, e não se pensa em nenhum modelo de compensação, quer dizer, enquanto estivermos falando isoladamente dos Correios, talvez tenhamos uma dimensão.



    (...)



    Mas veja, por exemplo, o caso do IPTU numa área portuária, caso de uma cidade como Rio de Janeiro, ou cidades menores, o porto de Santos, e a repercussão que isto tem em todo o sistema. E, infelizmente, é difícil encontrar meios de compensação. Mas é claro que nós - como disse agora o Ministro Teori desenhamos uma jurisprudência a partir deste caso.



    Mas eu gostaria de apontar já, de forma muito clara, a necessidade de que haja uma reformulação desse estatuto postal. Acho que ficou muito claro na decisão que tomamos na ADPF. Quer dizer, é fundamental, inclusive para retirar algumas das inseguranças jurídicas que foram apontadas, tendo em vista o desenho do monopólio que nós não referendamos em toda a sua extensão.



    Eu gostaria de deixar essa reserva para que, em outros casos, nós possamos sugerir, essa legislação está passada, ela exige uma reformulação, tendo em vista a nova realidade institucional que se desenha sobre a Constituição de 88”.



    Fica aqui também esse registro, apesar de não se circunscrever à situação jurídica da parte autora, conforme será visto. 



    No caso específico dos autos, verifica-se que a Embrapa, ora autora, teve sua criação autorizada pela Lei 5.851/1972 como empresa pública. Eis o disposto nos arts. 2º e 3º:



    “Art 2º. São finalidades da Empresa:



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do País;



    Il - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola.



    Parágrafo único. É facultado à Empresa desempenhar suas atividades mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais.



    Art 3º. O capital inicial da Empresa, pertencente integralmente à União, será representado pelo valor de incorporação dos imóveis e móveis de seu domínio administrados:



    I - pelo Departamento Nacional de Pesquisas Agropecuárias;



    II - por outros órgãos do Ministério da Agricultura relativamente aos bens a serviço de atividades compreendidas nos fins da Empresa.



    § 1º. O Ministro de Estado da Agricultura designará comissão, de que participará um representante do Serviço do Patrimônio da União, para proceder ao inventário e a avaliação dos bens referidos neste artigo.



    § 2º. O Poder Executivo poderá autorizar o aumento do capital da Empresa e a participação de outras pessoas do Poder Público, da Administração Direta ou Indireta, mantidos 51% (cinquenta e um por cento), na propriedade da União”.



    As atribuições da autora estão previstas na referida lei (art. 2º) e em seu ato constitutivo, entre os quais depreende-se que a ela cabe a execução de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, abrangendo as ciências agrárias e as ciências biológicas, nas áreas relacionadas com a agroindústria, e outros temas correlatos, com vistas ao desenvolvimento do setor agropecuário, tal como se observa do seu Estatuto Social, in litteris:



    “Art. 4º - A Embrapa tem por objeto social:



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País;



    II - promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa na forma do inciso I deste artigo;



    III - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e



    IV - estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, mediante ações de cooperação com organizações de objetivos afins.



    § 1º - As atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de que tratam este artigo abrangem prioritariamente as áreas do conhecimento relativas às ciências agrárias e às ciências biológicas, as áreas relacionadas com a agroindústria, e outros temas correlatos, com vistas ao desenvolvimento do setor agropecuário.



    § 2º - As atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias definidas no inciso II deste artigo não incluem atividades de ensino ou de assistência técnica e extensão rural.



    Art. 5º - Na consecução de seu objeto social, a Embrapa poderá:



    I - desempenhar suas atividades mediante convênios, contratos, acordos de cooperação ou instrumentos congêneres, com entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais;



    II - articular-se com organizações públicas ou privadas, no Brasil ou no exterior, dedicadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas descritas no Art. 4º, § 1º, deste Estatuto, visando alinhar e executar programas que contribuam para o cumprimento de sua missão, mediante a celebração de contratos, convênios, acordos de cooperação ou instrumentos congêneres;



    III - desenvolver atividades em sintonia com o mercado de inovações;



    IV - realizar ações de cooperação com organizações nacionais, internacionais e estrangeiras, públicas ou pri